Tribunal: TRF3
Processo: 5001766-76.2017.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
238/740)

5001766-76.2017.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - Os embargos de declaração a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC de 2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II - Neste caso, presente hipótese contida no artigo 1022 do Código de Processo Civil, a autorizar o provimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, pois, compulsando os autos, verifico que, de fato, não houve a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma prevista no art. 85, § 11o do Código de Processo Civil.

III - Portanto, determino a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

IV- Embargos declaratórios acolhidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001766-76.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO

Inteiro teor:
238/740)

5001766-76.2017.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - Os embargos de declaração a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC de 2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II - Neste caso, presente hipótese contida no artigo 1022 do Código de Processo Civil, a autorizar o provimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, pois, compulsando os autos, verifico que, de fato, não houve a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma prevista no art. 85, § 11o do Código de Processo Civil.

III - Portanto, determino a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

IV- Embargos declaratórios acolhidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001766-76.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GUINAURO JOSE JOAQUIM

Advogado do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001766-76.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GUINAURO JOSE JOAQUIM

Advogado do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de v. acórdão proferido por esta E. Sétima Turma, que, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

Alega a parte autora que o v. acórdão embargado apresenta omissão, tendo em vista que deixou de se manifestar quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma prevista no art. 85, § 11o do Código de Processo Civil.

Requer, assim, que sejam sanados os vícios apontados, inclusive com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001766-76.2017.4.03.6114

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GUINAURO JOSE JOAQUIM

Advogado do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Os embargos de declaração a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC de 2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Neste caso, presente hipótese contida no artigo 1022 do Código de Processo Civil, a autorizar o provimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, pois, compulsando os autos, verifico que, de fato, não houve a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma prevista no art. 85 , § 11o do Código de Processo Civil.

Assim sendo, deve constar da decisão embargada a seguinte redação:

"Determino ainda a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015. "

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela parte autora, para suprimir a omissão apontada, nos termos acima fundamentados.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - Os embargos de declaração a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC de 2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II - Neste caso, presente hipótese contida no artigo 1022 do Código de Processo Civil, a autorizar o provimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, pois, compulsando os autos, verifico que, de fato, não houve a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma prevista no art. 85, § 11o do Código de Processo Civil.

III - Portanto, determino a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

IV- Embargos declaratórios acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.